Tribunal: TJES
Processo: 5018510-32.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018510-32.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIDNEY FERNANDES JUNIOR
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VENDA DE VEÍCULOS SEM TRANSFERÊNCIA. PEDIDO DE DESVINCULAÇÃO DE REGISTROS. JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de tutela de urgência, ajuizada por ex-proprietário de veículos automotores que pleiteava a desvinculação de seu nome de registros administrativos no DETRAN/ES. Sentença também extinguiu, sem resolução do mérito, pedido relacionado a débitos de IPVA, por ilegitimidade passiva do réu.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença violou o contraditório ao julgar a lide sem oportunizar às partes a manifestação sobre o interesse na produção de provas; e (ii) saber se, diante da ausência de prova documental, caberia permitir a produção de prova testemunhal para comprovar a alienação dos veículos.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A sentença foi proferida com base na ausência de comprovação da alienação dos veículos, mas sem intimação prévia das partes para manifestação sobre a necessidade de produção de provas.

4.O julgamento antecipado, sem o devido respeito ao contraditório e à ampla defesa, viola o disposto no art. 10 do CPC, caracterizando cerceamento de defesa.

5.Diante da relevância da matéria e da controvérsia fática, impõe-se a anulação da sentença para reabertura da fase instrutória, com intimação das partes para especificarem as provas que pretendem produzir, inclusive testemunhal.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Autos retornam à origem para reabertura da instrução.

Tese de julgamento:
“1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide fundamentado na ausência de provas, sem que tenha sido oportunizado às partes manifestarem-se sobre o interesse na produção de outras provas. 2. A ausência de intimação prévia para especificação de provas impede a regular formação do contraditório e justifica a anulação da sentença.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr Rafael..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
IMPEDIMENTO DR. RAFAEL

RECURSO INOMINADO Nº 5018510-32.2024.8.08.0035

RECORRENTE:SIDNEY FERNANDES JUNIOR

RECORRIDO: DETRAN/ES

JUIZ SENTENCIANTE: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VENDA DE VEÍCULOS SEM TRANSFERÊNCIA. PEDIDO DE DESVINCULAÇÃO DE REGISTROS. JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de tutela de urgência, ajuizada por ex-proprietário de veículos automotores que pleiteava a desvinculação de seu nome de registros administrativos no DETRAN/ES. Sentença também extinguiu, sem resolução do mérito, pedido relacionado a débitos de IPVA, por ilegitimidade passiva do réu.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença violou o contraditório ao julgar a lide sem oportunizar às partes a manifestação sobre o interesse na produção de provas; e (ii) saber se, diante da ausência de prova documental, caberia permitir a produção de prova testemunhal para comprovar a alienação dos veículos.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A sentença foi proferida com base na ausência de comprovação da alienação dos veículos, mas sem intimação prévia das partes para manifestação sobre a necessidade de produção de provas.

4.O julgamento antecipado, sem o devido respeito ao contraditório e à ampla defesa, viola o disposto no art. 10 do CPC, caracterizando cerceamento de defesa.

5.Diante da relevância da matéria e da controvérsia fática, impõe-se a anulação da sentença para reabertura da fase instrutória, com intimação das partes para especificarem as provas que pretendem produzir, inclusive testemunhal.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Autos retornam à origem para reabertura da instrução.

Tese de julgamento:
“1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide fundamentado na ausência de provas, sem que tenha sido oportunizado às partes manifestarem-se sobre o interesse na produção de outras provas. 2. A ausência de intimação prévia para especificação de provas impede a regular formação do contraditório e justifica a anulação da sentença.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer
com pedido de tutela de urgência ajuizada por
SIDNEY FERNANDES JUNIOR
em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
, na qual o autor sustenta que, embora tenha alienado os veículos FORD RANGER STX, GM/OPALA SL, SUZUKI/GS120 e VW/SAVEIRO CL 1.6 MI há anos (10, 15, 6 e 5 anos, respectivamente), todos ainda constam em seu nome perante o órgão de trânsito.

Alega desconhecer o paradeiro atual dos veículos e afirma não ter mais qualquer relação jurídica com tais bens. Pleiteia a declaração de inexistência de relação jurídica, a desvinculação de seu nome, bem como o bloqueio administrativo dos registros para impedir licenciamento, circulação e transferência até a regularização da titularidade.

Em contestação (ID 12280936), o DETRAN/ES alegou, em preliminar, a ilegitimidade passiva quanto aos débitos de IPVA e, no mérito, sustentou que o autor não cumpriu com o dever legal de comunicação da venda, nos termos do art. 134 do CTB, razão pela qual continua responsável pelos veículos.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 12280941), nos seguintes termos:

ANTE TODO O EXPOSTO:

[i] no que se refere ao cancelamento de débitos alusivos ao IPVA, reconheço a ilegitimidade passiva do(s) requerido(s) DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES e, por tal razão, quanto a este pedido específico, julgo extinta esta parcela do processo, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 354 e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015);

[ii] no que se refere à desvinculação/transferência de veículo(s) automotor(es), com os consectários dai decorrentes na referência de infrações de trânsito/multas, pontos e licenciamento, julgo integralmente improcedente a pretensão autoral e extinta esta parcela do feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei Nacional n.º 13.105/2015).

DETERMINO a expedição de ofício ao Detran, determinando à inserção de restrição judicial no prontuário dos veículos, objeto da lide, para que o novo possuidor seja obrigado a regularizar a situação do veículo junto ao órgão de fiscalização de trânsito, transferindo a motocicleta para o seu nome, como determina do art. 134, do CTB, bem ainda regularizando o pagamento da obrigação tributária atinente ao veículo adquirido (regularizar o licenciamento anual, colocando em dia os tributos/impostos devidos)
.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 12280943), reiterando o pedido de desconstituição de propriedade dos veículos e, subsidiariamente, pleiteou a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, a fim de viabilizar a produção de prova testemunhal.

Não houve apresentação de contrarrazões (ID 12280946).

É a síntese do necessário.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da gratuidade, eis que verossímil sua alegação, sendo a parte, inclusive, assistida pela Defensoria Pública.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

A controvérsia gira em torno da possibilidade de desvinculação do nome do autor de registros administrativos dos veículos indicados na petição inicial, sem o devido cumprimento das exigências legais previstas no Código de Trânsito Brasileiro, bem como analisar se houve cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide, sem que tenha sido oportunizada às partes a manifestação quanto ao interesse na produção de outras provas, em especial, prova testemunhal.

Conforme se extrai dos autos, a sentença de improcedência foi fundamentada expressamente na ausência de prova da alienação dos veículos, tendo o juízo afirmado que o autor não apresentou elementos que comprovassem a venda ou a tradição dos bens.

Entretanto, não consta intimação das partes para manifestarem-se sobre o interesse na produção de outras provas, tampouco houve designação de audiência.

Embora seja possível o julgamento antecipado da lide quando o juiz entender presentes os elementos suficientes para a formação de sua convicção, o art. 10 do CPC impõe que nenhuma decisão seja proferida contra uma das partes sem que esta seja previamente ouvida. No caso concreto, ao deixar de oportunizar a manifestação das partes sobre eventual interesse na instrução probatória, especialmente quando a fundamentação da sentença repousa justamente na ausência de provas, entendo configurado o cerceamento de defesa.

Assim, impõe-se a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, possibilitando-se ao autor a produção da prova que entender necessária, inclusive testemunhal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo autor e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença proferida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, com vistas à reabertura da instrução processual, mediante intimação das partes para especificação das provas que pretendem produzir.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmª. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência para manter integralmente a sentença.

Entendo como inaplicável o art. 10 do CPC ao microssistema dos juizados especiais, posto que afronta a necessária celeridade.

Ainda mais por se tratar a prova da alienação do bem de natureza documental, e, considerando, ainda, que o recorrente sequer indicara na sua inicial para quem vendera o bem, razão pela qual entendo como completamente desnecessária a instrução do feito, face aos parâmetros narrativos fornecidos pela própria parte interessada.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo intocada a sentença objurgada. Condeno o recorrente nas custas e honorários advocatícios que fixo em 20% sob o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida. É como voto.